Tribunal: STF
Processo: AI 813184
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES EM EMBARGOS. NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO. 



    I – A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração torna imprescindível a observância do contraditório, oportunizando-se à parte contrária impugnar o pedido do embargante.



    II – Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração e determinar a abertura de vista ao ora embargante para apresentar contrarrazões ao recurso anteriormente interposto.